Tribunal: TJDFT
Processo: 0750304-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0750304-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS MATIAS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0704965-51.2023.8.07.0018, ajuizado por LUIS MATIAS SANTOS, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo ente público. Nas razões recursais (ID 78422115), o DISTRITO FEDERAL sustenta, em síntese, que a ilegitimidade ativa do exequente é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, desde que não demande dilação probatória. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o pagamento da RPV ID 251117526, referente ao valor principal, até o julgamento final do recurso, sob pena de dano irreparável ao erário. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). Em petitório de ID 78421516, requer o Agravante a desconsideração do recurso. É o relato do necessário. Decido. Constata-se que, de fato, a controvérsia trazida no presente feito é idêntica àquela tratada no Agravo de Instrumento no 0750283-43.2025.8.07.0000, com reprodução dos mesmos fundamentos da inicial (ID 78422113). Por ocasião da análise da liminar postulada no Agravo de Instrumento no 0750283-43.2025.8.07.0000, foram exaradas as seguintes considerações (ID 77349665 dos autos em referência): (...) A análise do pedido liminar exige a verificação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Em sede de cognição sumária, é possível vislumbrar, ao menos neste momento, certa plausibilidade jurídica na tese articulada pelo agravante. Isso porque, embora a decisão agravada tenha entendido que a exceção de pré-executividade estaria inviabilizada pela formação da coisa julgada, há precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça afirmando que matérias de ordem pública, especialmente aquelas relacionadas às condições da ação e aos pressupostos processuais, podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não demandem dilação probatória. O STJ, ao julgar o REsp 1.912.277/AC (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/05/2021), expressamente reconheceu que a ilegitimidade de parte pode ser arguida mediante exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova documental pré-constituída, e que a complementação documental eventualmente solicitada pelo Juízo não caracteriza dilação probatória. Em igual direção, o AgInt no AREsp 2.251.851/SP (Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/11/2023) afastou a tese de preclusão consumativa quando a exceção posterior traz matéria de ordem pública não apreciada anteriormente. Em ambos os precedentes, a Corte Superior destaca que a ausência de exame prévio da matéria afasta a incidência de coisa julgada, porque esta só se forma sobre aquilo que efetivamente foi decidido, e não sobre o que poderia ter sido arguido, mas não o foi. A ilegitimidade ativa, por se tratar de condição da ação, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, desde que fundada em prova pré-constituída, como ocorre no presente caso. Quanto ao periculum in mora, está evidenciado pelo risco de pagamento indevido da RPV, cujo valor principal ainda não foi quitado. O próprio agravante informa que já houve o pagamento da RPV referente aos honorários sucumbenciais, estando pendente apenas o valor principal. A eventual satisfação do crédito por parte ilegítima pode ensejar prejuízo ao erário, de difícil reparação, considerando a necessidade de posterior ação de repetição de indébito ou cobrança administrativa. Presentes, portanto, em cognição sumária, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, revela-se prudente conceder o efeito suspensivo pleiteado, evitando-se prejuízo irreversível à Administração Pública e assegurando-se a plena eficácia do julgamento colegiado, sem antecipar solução acerca do acerto ou desacerto da decisão recorrida. O contraditório poderá ser plenamente exercido em momento oportuno, nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender o pagamento da RPV até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. (...) Desse modo, considerando que ambos os recursos foram interpostos com minutos de diferença e se insurgem contra a mesma decisão (ID 253900352 dos autos no 0704965-51.2023.8.07.0018), com idêntica petição inicial recursal, e estando a matéria pendente de apreciação definitiva nos autos no 0750283-43.2025.8.07.0000, inviável o processamento do presente feito. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator